Tribunal: TJSP
Processo: 2146040-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valor constrito em conta bancária de titularidade de executado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do executado. Alegação de que os valores bloqueados são impenhoráveis. Não verificado. Inteligência do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Parte executada que não carreou aos autos nenhum documento

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valor constrito em conta bancária de titularidade de executado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do executado. Alegação de que os valores bloqueados são impenhoráveis. Não verificado. Inteligência do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Parte executada que não carreou aos autos nenhum documento bancário relativo ao bloqueio questionado. Incumbe à parte executada comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, o que não fez o agravante. Precedente desta C. 37a Câmara de Direito Privado. Impenhorabilidade que não se presume. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.